Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600321-41.2024.6.16.0082
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
24/01/2025
Número: 0600321-41.2024.6.16.0082

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 07/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600321-
41.2024.6.16.0082, que om fundamento no art. 30, inciso III da Lei n. 9.504/1997 e art. 74, inciso III,
da Resolução/TSE n. 23.607/2019, julgou desaprovadas as contas do candidato e determinou o
recolhimento de R$ 705,22 (setecentos e cinco reais e vinte e dois centavos) ao Tesouro Nacional,
no prazo de 10 (dez) dias após o trânsito em julgado da presente decisão. (Prestação de Contas
Eleitorais de Aroldo Ferreira Leite, para o cargo de vereador nas eleições municipais de 2024, pelo
Partido Renovação Democrática - PRD, de Ribeirão do Pinhal, julgadas desaprovadas, tendo em
vista Pagamento de honorários advocatícios e contábeis pelo candidato da coligação Majoritária
com recursos recebidos através do FEFC do Progressistas - PP". No caso, embora o candidato
seja filiado ao Partido Renovação Democrática de Ribeirão do Pinhal, ele efetuou o pagamento dos
honorários advocatícios e contábeis com recurso do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC doado pelo Partido Progressista, o que é vedado nos termos do art. 17 § 2º da
Resolução/TSE n. 23.607/2019 ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
AROLDO FERREIRA LEITE (RECORRENTE)
ODILON DE ASSIS NETO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 AROLDO FERREIRA LEITE VEREADOR
(RECORRENTE)
ODILON DE ASSIS NETO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 082ª ZONA ELEITORAL DE RIBEIRÃO DO
PINHAL PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44352389
23/01/2025
19:00
Acórdão
Acórdão

Num. 44352389 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/01/2025 19:00:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012319000311400000043298398
Número do documento: 25012319000311400000043298398
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/01/2025 14:28:41
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.084
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600321-
41.2024.6.16.0082 – Ribeirão do Pinhal – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 AROLDO FERREIRA LEITE VEREADOR
ADVOGADO: ODILON DE ASSIS NETO - OAB/PR94073
RECORRENTE: AROLDO FERREIRA LEITE
ADVOGADO: ODILON DE ASSIS NETO - OAB/PR94073
RECORRIDO: JUÍZO DA 082ª ZONA ELEITORAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. RECURSO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS.
IRREGULARIDADE NA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC POR CANDIDATOS
DE PARTIDOS DISTINTOS NA ELEIÇÃO PROPORCIONAL. PRINCICPIO DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS. PARCIAL PROVIMENTO.MANTIDA IMPOSIÇAO DE DEVOLUÇÃO
DE VALORES AO ERÁRIO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de
2024, apresentados por candidato eleito com 292 votos ao cargo de vereador, em face
da sentença proferida pelo Juízo da 82ª Zona Eleitoral de Ribeirão do Pinhal/PR, que
julgou as contas desaprovadas, com determinação de recolhimento do montante de R$
705,22, em razão da utilização indevida de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha.
2. As contas foram desaprovadas pelo Juízo da 82ª Zona Eleitoral de Ribeirão do
Pinhal/PR, em razão da irregularidade consistente no pagamento de honorários
advocatícios e contábeis com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC), repassados pelo Partido Progressistas (PP). Tal conduta foi
considerada violação ao art. 17, § 2º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, que veda o
uso de recursos do FEFC por candidatos de distintos partidos nas eleições
proporcionais.
3. Inconformado, o candidato interpôs recurso sob alegação de que: (i) as despesas com
honorários advocatícios e contábeis não configuram gastos sujeitos a registro; (ii) a
irregularidade não comprometeu a lisura do pleito; (iii) documentos apresentados
extemporaneamente devem ser considerados à luz dos princípios da ampla defesa e contraditório;
e (iv) a decisão foi desproporcional.

Num. 44352389 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/01/2025 19:00:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012319000311400000043298398
Número do documento: 25012319000311400000043298398
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/01/2025 14:28:41
4. Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso, reafirmando a
vedação de repasses irregulares entre partidos ou candidatos não coligados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) se a utilização de recursos do FEFC por candidatos de
partidos distintos, mesmo em coligação majoritária, é irregular; e (ii) se o valor envolvido,
considerado diminuto, pode justificar a aprovação das contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 veda expressamente o repasse de recursos
do FEFC a candidatos ou partidos de agremiações distintas ou não coligadas, conforme
reafirmado pelo STF no julgamento da ADI nº 7214/DF.
7. A jurisprudência do TSE considera irregular o repasse de recursos do FEFC entre candidatos a
cargos majoritários e proporcionais, mesmo quando há coligação para a disputa majoritária,
impondo a devolução dos valores.
8. Entretanto, valores inferiores a R$ 1.064,10 podem ser considerados insignificantes, nos
termos do entendimento consolidado pelo TSE, ensejando a aprovação das contas com ressalvas.
9. No caso, o montante de R$ 705,22 enquadra-se nesse critério de insignificância, o que autoriza
a mitigação da penalidade, sem prejuízo da determinação de devolução ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença, aprovando-se com ressalvas as
contas do candidato, mantida a determinação de devolução ao Tesouro Nacional do valor de R$
705,22.
11. Tese de julgamento: "A utilização de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) em desconformidade com a Resolução TSE nº 23.607/2019 é irregular,
impondo a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, mas, considerando a insignificância do
valor, as contas podem ser aprovadas com ressalvas."
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §§ 1º, 2º e 9º.
Constituição Federal, art. 17, §§ 1º e 3º.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 7214/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 03/10/2022.
TSE, AgR-REspE nº 0600474-07/BA, Rel. Min. Sérgio Banhos, julgado em 08/09/2022.
TSE, AgRg no REspE nº 060542160/SP, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 17/03/2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/01/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Num. 44352389 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/01/2025 19:00:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012319000311400000043298398
Número do documento: 25012319000311400000043298398
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/01/2025 14:28:41
Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de 2024,
apresentado por AROLDO FERREIRA LEITE, “Aroldo Material De Construção”, eleito com 292
votos ao cargo de vereador, em face da sentença proferida pelo Juízo da 82ª Zona Eleitoral de
Ribeirão do Pinhal/PR, que julgou as contas desaprovadas, com determinação de recolhimento
do montante de R$ 705,22, em razão da utilização indevida de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha. (44263156)
Conforme consta na sentença, a irregularidade consistiu no pagamento de honorários
advocatícios e contábeis com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), repassados pelo Partido Progressistas (PP). Tal conduta foi considerada
violação ao art. 17, § 2º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, que veda o uso de recursos do
FEFC por candidatos de distintos partidos nas eleições proporcionais.
Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que: a) os serviços advocatícios e contábeis
contratados não configuram despesas sujeitas a registro na prestação de contas, por serem
considerados doações não estimáveis em dinheiro; b) argumenta, ainda, que a ausência de
contabilização dessas despesas não prejudica a fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral; c)
a desaprovação de suas contas foi desproporcional, pois a irregularidade não comprometeu a
lisura do processo eleitoral nem causou prejuízo à transparência das contas; d) a apreciação de
documentos extemporâneos, ainda que fora do prazo, não deveria ser descartada em razão do
princípio da ampla defesa e do contraditório, que rege o processo eleitoral; e) a alegação que a
despesa tenha sido paga com recursos da majoritária para os candidatos à vereador não tem
fundamento documental, mera especulação; f) erros formais ou materiais que não comprometam
a análise das contas não devem levar à desaprovação. Portanto, se as despesas não foram
registradas mas não causaram prejuízo à fiscalização, as contas podem ser aprovadas com
ressalvas; g) Dada a ausência de irregularidades materiais nas contas e considerando que a
decisão está sendo questionada, requer-se a suspensão do recolhimento da multa aplicada, até o
julgamento definitivo deste recurso.
Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e, no mérito, provimento a fim de reformar a
sentença, com aprovação das contas, ainda que seja com ressalvas. A suspensão do
recolhimento da multa aplicada até o trânsito em julgado.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso “é
vedada a transferência de recursos provenientes do FEFC por candidatos ou partidos políticos a
candidatos de agremiação partidária distinta ou não coligada”.

É o relatório.

VOTO

Num. 44352389 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/01/2025 19:00:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012319000311400000043298398
Número do documento: 25012319000311400000043298398
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/01/2025 14:28:41
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, o recurso eleitoral examina a desaprovação das contas de campanha de Aroldo
Ferreira Leite, eleito vereador em Ribeirão do Pinhal/PR com 292 votos, pelo uso irregular de R$
705,22 provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para pagamento
de honorários advocatícios e contábeis. A decisão do Juízo da 82ª Zona Eleitoral considerou a
conduta violadora do art. 17, § 2º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, que proíbe o repasse
desses recursos para candidatos de partido
A questão tratada nos presentes autos, portanto, cinge-se ao repasse de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) por candidato de partido diverso daquele que o
beneficiado está filiado.
Foi proferida sentença pelo Juízo a quo desaprovando as contas do recorrente, devido à
identificação do pagamento de despesas de candidato filiado ao Partido Renovação Democrática
de Ribeirão do Pinhal, utilizando recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), doados pelo Partido Progressista, para custear honorários advocatícios e
contábeis.
Determinou ainda o juízo singular “o recolhimento de R$ 705,22 (setecentos e cinco reais e vinte
e dois centavos) ao Tesouro Nacional, no prazo de 10 (dez) dias após o trânsito em julgado da
presente decisão.” (44263156)
A matéria encontra-se disciplinada no art. 17 da Resolução TSE n. 23.607/2019, in verbis:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e
distribuído aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada
pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º).
§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é
vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses
mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição,
por partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
(...)
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo
o valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão
ou candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo
solidariamente pela devolução o recebedor, na medida dos recursos que houver
utilizado.

Num. 44352389 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/01/2025 19:00:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012319000311400000043298398
Número do documento: 25012319000311400000043298398
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/01/2025 14:28:41
Compulsando a jurisprudência, observa-se que diversas Cortes vinham adotando entendimento
de que não configurava irregularidade o recebimento de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) por candidatos ao cargo proporcional, pertencentes a
partidos políticos coligados nas eleições majoritárias.
Pois bem.
Entendo que esse posicionamento deve ser revisto à luz da decisão proferida pelo Supremo
Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 7214/DF, cujo acórdão foi publicado em 05/10/2022.
No julgamento da ADI nº 7214, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, decidiu que é
vedado o repasse de recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) entre candidatos a cargos majoritários e proporcionais na mesma
circunscrição, mesmo que os partidos envolvidos estejam coligados na disputa majoritária.
O acórdão foi ementado nos seguintes termos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR.
DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E 19, § 7°, I, II, DA RESOLUÇÃO
TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR PARTIDOS POLÍTICOS OU
CANDIDATOS
NÃO
COLIGADOS.
AUSÊNCIA
DE
MALFERIMENTO
À
AUTONOMIA
PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE PARA A REPARTIÇÃO DOS RECURSOS
PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEDAÇÃO DE COLIGAÇÃO EM
ELEIÇÃO PROPORCIONAL. EC 97/2017. EXPLICITAÇÃO DA VONTADE DO CONSTITUINTE
REFORMADOR
E
DO
LEGISLADOR
ORDINÁRIO.
ADI
CONHECIDA
E
JULGADA
IMPROCEDENTE.

I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não vedaram o repasse de recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC e do Fundo Partidário aos partidos coligados, de
modo a limitar a sua autonomia.

II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as agremiações políticas são
definidos pelo critério de representatividade destas no Congresso Nacional, com base no § 3° do art. 17 da
Constituição, não se afigurando razoável, por corolário lógico, permitir o repasse a candidatos de partidos
distintos não pertencentes à mesma coligação.

III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte
reformador e a do legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final
nas assimetrias causadas pela existência de coligações em eleições
proporcionais, sobretudo tendo em conta a finalidade dos repasses de recursos
do FEFC e do Fundo Partidário.

Num. 44352389 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/01/2025 19:00:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012319000311400000043298398
Número do documento: 25012319000311400000043298398
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/01/2025 14:28:41
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada pela EC 97/2017, que vedou
a coligação em eleições proporcionais, não é possível extrair dos dispositivos questionados autorização para
o repasse de recursos a partidos políticos e candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não
coligados.

V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado
improcedente.
(ADI 7214, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 03-10- 2022,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 04-10-2022 PUBLIC 05-10-2022)

Vale ressaltar que o objetivo central da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7214 era
justamente a possibilidade de reconhecer como regulares os repasses de recursos provenientes
dos fundos públicos — Fundo Partidário e Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) — para candidatos às eleições proporcionais, desde que os respectivos partidos
estivessem integrados à mesma coligação nas eleições majoritárias.
A questão central discutida foi a compatibilidade desses repasses com as normas eleitorais,
considerando que os partidos, embora coligados na disputa majoritária, são juridicamente
distintos e possuem destinos eleitorais próprios nas eleições proporcionais.
O pedido visava flexibilizar a interpretação das regras sobre o uso de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC), permitindo que tais repasses entre partidos coligados
fossem considerados legais e em conformidade com a legislação.
A seguir, destaca-se trecho da petição inicial que aborda essa argumentação:
“... é plausível interpretar a norma à luz da Constituição para dela se extrair
que inexiste expressa vedação ao repasse de recursos entre candidatos a cargos
majoritários e proporcionais de partidos distintos, mas que estejam coligados
nas eleições majoritárias na mesma circunscrição, já que efetivamente há
coligação, ainda que para outra disputa.

Essa última interpretação é, data venia, a única que se coaduna com a Constituição Federal, uma vez que
privilegia a autonomia partidária, notadamente em relação ao poder conferido às legendas de
autodeterminação na formação de suas coligações para melhor atender suas estratégias políticas (art. 17,
§1º).” (pág. 11 da petição inicial da ADI 7214).

Para que não reste qualquer dúvida, transcrevo a conclusão do voto do Excelentíssimo Ministro
Ricardo Lewandowski na mencionada Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), a fim de
esclarecer de forma clara e objetiva o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a
questão em debate.

Num. 44352389 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/01/2025 19:00:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012319000311400000043298398
Número do documento: 25012319000311400000043298398
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/01/2025 14:28:41

“Diante de tudo o que foi alinhavado acima, concluo que o art. 17, § 2°, I e II, e o art. 19, § 7°, I e II, da
Resolução TSE 23.607/2019, ao explicitarem a vedação do repasse de recursos do FEFC e do Fundo
Partidário a partidos políticos ou candidatos que não integram a mesma coligação, não promoveram
nenhuma inovação no ordenamento jurídico, nem contrariaram nenhum dispositivo legal. Ao revés,
simplesmente tornaram explícita a vontade do constituinte reformador e a do legislador ordinário no sentido
de colocar-se um ponto final nas assimetrias causadas pela existência de coligações em eleições
proporcionais.
Por isso, sob pena de tornar letra morta o dispositivo constitucional que vedou
a coligação em eleições proporcionais, entendo não ser possível extrair dos
dispositivos questionados autorização para o repasse de recursos a partidos
políticos e candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não coligados.
Finalizo, anotando que as normas contestadas não apresentam mais de um
significado, inexistindo, portanto, o denominado “espaço de decisão ( = espaço
de interpretação)” apto a permitir a utilização da técnica da “interpretação
conforme”, já que, na hipótese sob exame, ao que tudo indica, a única
interpretação possível é aquela acima explicitada.” (grifo nosso)

Tem-se que o escopo da distribuição de fundos públicos para fins de financiamento de
campanhas políticas é minimizar as diferenças e assegurar a igualdade de oportunidades. Daí a
necessidade da hígida observância das regras pertinentes à correta destinação destes recursos.
A Procuradoria Regional Eleitoral entende que a sentença deve ser mantida:
Ademais, o posicionamento firmado pelo TSE é no sentido de que, a partir das eleições de 2020, é vedada a
transferência de recursos provenientes do FEFC por candidatos ou partidos políticos a candidatos de
agremiação partidária distinta ou não coligada, nos termos do § 2º do art. 17 da Res.–TSE 23.607 e do art.
17, § 1º, da Constituição da República, com a redação dada pela Emenda Constitucional 97/2017: "[...] é
irregular o repasse de recursos recebidos do FEFC por candidato a prefeito para candidatos a vereador
filiados a partidos distintos daquele pelo qual o doador disputou o pleito, ainda que tenham formado
coligação para o cargo majoritário" (AgR–REspEl nº 0600474–07/BA, rel. Min. Sergio Banhos, julgado em
8.9.2022, DJe de 15.9.2022).

Os recentes julgados reafirmam a irregularidade de doação à candidato de partido diverso que
concorra a uma eleição proporcional, ainda que exista coligação entre as agremiações para a
disputa do pleito majoritário.
Confira-se:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CARGOS DE PREFEITO E VICE–PREFEITO. INVIABILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. ARGUMENTOS INAPTOS PARA
REFORMAR A DECISÃO IMPUGNADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
1. Na origem, o TRE/GO, por unanimidade, desaprovou as contas do ora agravante, candidato ao cargo de
prefeito, e determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores do FEFC repassados a candidatos ao

Num. 44352389 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/01/2025 19:00:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012319000311400000043298398
Número do documento: 25012319000311400000043298398
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/01/2025 14:28:41
cargo de vereador de partido distinto.
2. A decisão agravada negou seguimento ao agravo em recurso especial em razão da incidência do
Enunciado nº 30 da Súmula do TSE.
3. No agravo interno, o agravante defende não incidir o enunciado sumular mencionado, ao argumento de
que o recurso especial não foi fundamentado em dissídio jurisprudencial, mas, sim, em contrariedade
expressa a disposição de lei.
4. A alegação de que o recurso especial foi interposto com fulcro no art. 276, I, a, do Código Eleitoral, não
se aplicando, portanto, o Enunciado Sumular nº 30 do TSE em tal hipótese, não encontra amparo na
jurisprudência deste Tribunal, segundo a qual o Verbete Sumular nº 30 do TSE é aplicável a ambas as
hipóteses de cabimento do recurso especial. Precedente.
5. Conforme a jurisprudência o TSE, "[...] é irregular o repasse de
recursos recebidos do FEFC por candidato a prefeito para candidatos a
vereador filiados a partidos distintos daquele pelo qual o doador disputou
o pleito, ainda que tenham formado coligação para o cargo majoritário"
(AgR–REspEl nº 0600474–07/BA, rel. Min. Sergio Banhos, julgado em
8.9.2022, DJe de 15.9.2022). Incidência do Enunciado nº 30 da Súmula do
TSE.
6. As razões do agravo interno não infirmam de modo efetivo os fundamentos da decisão monocrática
recorrida.
7. Negado provimento ao agravo interno.
(AgR-AREspE nº 060116265 Acórdão LUZIÂNIA - GO, Relator(a): Min. Raul Araújo Filho, Julgamento:
22/08/2024, Publicação: 03/09/2024)

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO ESTADUAL. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. FALHA FORMAL. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS
DO FEFC PARA CANDIDATOS FILIADOS A PARTIDOS NÃO COLIGADOS. IRREGULARIDADE.
RESTITUIÇÃO DOS VALORES AO TESOURO NACIONAL. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
ATRASO. VÍCIO FORMAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO APTO A COMPROVAR DESPESA
REALIZADA COM RECURSOS DO FEFC. IRREGULARIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES AO
TESOURO
NACIONAL.
DÍVIDAS
DE
CAMPANHA.
DESPESAS
CONTRAÍDAS
ORIGINARIAMENTE PELO DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO POLÍTICO. APLICAÇÃO DOS
REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 33, §§5º E 6º, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019.
REQUISITOS
ATENDIDOS.
IRREGULARIDADE
AFASTADA.
IRREGULARIDADES
QUE
ENVOLVEM VALORES CORRESPONDENTES A 0,90% DA MOVIMENTAÇÃO TOTAL DA
CAMPANHA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS, COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL.
(...)
4. O repasse de recursos do FEFC a candidatos proporcionais filiados a
legenda não coligada com o partido doador, ainda quando ambas as
agremiações estejam coligadas nas eleições majoritárias, é irregular e
implica na necessidade de restituição dos valores ao Tesouro Nacional.
Precedentes desta Corte, do TSE e do STF.

Num. 44352389 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/01/2025 19:00:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012319000311400000043298398
Número do documento: 25012319000311400000043298398
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/01/2025 14:28:41
(...)
(PCE nº 060057423 Acórdão nº 63862 CURITIBA - PR, Relator(a): Des. Claudia Cristina Cristofani,
Julgamento: 02/09/2024, Publicação: 06/09/2024)

ELEIÇÕES 2022. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DEPUTADO FEDERAL. DOAÇÕES DE RECURSOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO A CANDIDATOS
DE PARTIDOS DIVERSOS. FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC).
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 30/TSE. VALOR MÓDICO EM TERMOS PERCENTUAIS.
POSTULADOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
INCIDÊNCIA.
PRECEDENTES. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. MANUTENÇÃO DAS GLOSAS E DA
DETERMINAÇÃO DE RESSARCIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DESPROVIMENTO.

1. O TRE/ES desaprovou as contas de campanha do candidato ao cargo de deputado federal, nas Eleições
2022, com determinação de devolução ao Erário do montante de R$ 10.527,50 (dez mil, quinhentos e vinte e
sete reais e cinquenta centavos), em razão da doação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), estimáveis em dinheiro, a candidatos de outras agremiações não coligadas.
2. Por meio da decisão agravada, dei parcial provimento ao recurso especial para aprovar as contas com
ressalvas, mantidas a glosa e a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores irregulares.
3. Nos termos da jurisprudência do TSE, é "irregular a doação ainda que
seja estimável em dinheiro, a candidato de partido diverso que disputa
eleição proporcional, mesmo que exista coligação entre as agremiações
para o pleito majoritário" (AREspE nº 0603039–29, Rel. Min. Floriano de
Azevedo Marques, DJe de 12.12.2023). No mesmo sentido: AgR–REspEl
nº 0605109–47/MG, Rel. designado Min. Sergio Banhos, DJe de 21.6.2023.
4. É firme a orientação jurisprudencial do TSE na esteira de que "o Fundo Partidário e o FEFC são
compostos por verbas públicas, de destinação vinculada, sendo sua utilização disciplinada por legislação
específica, de modo a garantir o controle dos gastos e a fiscalização pela Justiça Eleitoral. Nesse contexto,
despesas com recursos públicos em desconformidade com a legislação de regência são consideradas
irregulares, impondo–se a determinação de ressarcimento ao Erário dos valores despendidos, nos termos do
art. 82, § 1º, da Res.–TSE nº 23.553/2017" (AgR–AI nº 0602741–87, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto, DJe de 30.4.2020).
5. A Súmula nº 30/TSE também se aplica aos recursos especiais interpostos com fundamento no art. 276, I,
a, do Código Eleitoral. Precedentes.
6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgR-REspEl nº 060179762 Acórdão VITÓRIA - ES, Relator(a): Min. André Ramos Tavares, Julgamento:
25/04/2024, Publicação: 08/05/2024)

Nestas condições, estando devidamente demonstrada a irregularidade advinda da doação
efetivada em favor do recorrente por agremiação a qual não se encontra filiado, com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, a devolução do valor montante de R$

Num. 44352389 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/01/2025 19:00:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012319000311400000043298398
Número do documento: 25012319000311400000043298398
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/01/2025 14:28:41
705,22 ao Tesouro Nacional é medida que se impõe.
No que se refere à análise de regularidade das contas, observa-se no portal DivulgaCandContas
que o recorrente não registrou o recebimento de recursos financeiros nem de recursos estimáveis
em dinheiro. Entretanto, considerando o entendimento desta Corte, em conformidade com o TSE,
valores inferiores a R$ 1.064,10 podem ser considerados insignificantes, possibilitando a
aprovação das contas com ressalvas.
Nesse sentido, o TSE já decidiu que “o montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10
(mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a
ensejar a desaprovação de contas” (TSE, AgRg no REspE nº 060542160/SP, Rel. Min. Edson
Fachin, DJE 17/03/2021).
Dessa forma, cabe o provimento parcial do recurso, com a reforma da sentença para aprovar com
ressalvas as contas do recorrente, nos termos do artigo 74, II, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, mantendo a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso, reformando a sentença para aprovar com
ressalvas as contas de Aroldo Ferreira Leite, “Aroldo Material De Construção”, referente às
eleições de 2024.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600321-
41.2024.6.16.0082 - Ribeirão do Pinhal - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 AROLDO FERREIRA LEITE VEREADOR, AROLDO
FERREIRA LEITE - Advogado dos RECORRENTES: ODILON DE ASSIS NETO - PR94073 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 082ª ZONA ELEITORAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos

Num. 44352389 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/01/2025 19:00:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012319000311400000043298398
Número do documento: 25012319000311400000043298398
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/01/2025 14:28:41
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.01.2025